Tribunal: TJSP
Processo: 1006773-20.2020.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Não ocorrência dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC. Busca a embargante, tão somente, alterar a decisão proferida para que ela lhe seja favorável, o que é inadmissível via declaratórios. Prequestionamento. Desnecessidade de referência expressa aos dispositivos legais enfrentados, um a um. Enfrentamento da matéria controvertida. Embargos rejeitados.